Tribunal: TJES
Processo: 5004520-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004520-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JORGE LUIZ CIDADE LOPEZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez

contra o v. acórdão de id 2152087, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
E
stado do Espírito Santo
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O embargante, em suas razões recursais (id 2386711), sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto se revela necessário aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial (Tema nº 1.076), haja vista cuidar-se de precedente de observância obrigatória.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2442532), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Espólio de Jorge Luiz Cidade Lopez

contra o v. acórdão de id 2152087, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
E
stado do Espírito Santo
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O embargante, em suas razões recursais (id 2386711), sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto se revela necessário aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos, acerca da apreciação equitativa da verba honorária sucumbencial (Tema nº 1.076), por cuidar-se de precedente de observância obrigatória.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, eis que o Tribunal da Cidadania recentemente firmou precedente vinculante no sentido de ser inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

Deveras, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, ambos de relatoria do Ministro OG Fernandes, foram firmadas as seguintes teses:

i) A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85
do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
. (g.n.)

Bem por isso, considerando que, na hipótese em apreço, foi o Estado quem deu causa à propositura da ação – tendo em vista que, consoante reiteradamente explicitado na decisão agravada, incluiu o nome do sócio na CDA de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar a sua responsabilidade –, forçoso convir que a aplicação da supracitada tese leva à conclusão de que é o embargado quem deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, eis que se discutiu a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0002079-81.2000.8.08.0024, embasada pela CDA nº 02363/1999, cujo valor atualizado é de R$ 1.895.880,55 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) – id 1537106.

E, em se tratando de execução fiscal cujo título foi considerado nulo – ainda que exclusivamente em face do sócio –, “
o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
” (AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Em sendo assim, considerando que a Fazenda Pública é parte na presente demanda, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15, com o seguinte teor:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Outrossim, na eventualidade de o valor atualizado transitar por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscristo §3º do art. 85 do CPC, o Diploma Processual Civil exige uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no §5º do mencionado artigo, que assim apregoa:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Em razão disso, considerando que
os honorários
já foram adequadamente fixados pelo magistrado
a quo
em seu percentual mínimo
, com a devida observância do escalonamento das faixas – a saber, 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente, por ser este o menor percentual estabelecido para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos –, é de se concluir pelo acerto da decisão agravada e, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso do Estado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-lhe
provimento
, com efeitos infringentes, reformando integralmente o acórdão hostilizado, a fim de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. EXISTENTE.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CAUSA DE VULTOSO VALOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que o acórdão objurgado realmente foi omisso ao fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, eis que o Tribunal da Cidadania recentemente firmou precedente vinculante no sentido de ser inviável a apreciação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

3)
Considerando que os honorários já foram adequadamente fixados pelo magistrado
a quo
em seu percentual mínimo, com a devida observância do escalonamento das faixas do art. 85, §5º, do CPC/15, é de se concluir pelo acerto da decisão agravada e, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso do Estado.

4
)
Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.